Tribunal: TJDFT
Processo: 0729591-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729591-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RUTE ALVES DE SA, RAMIRO ELIAS DE SA, JANE ALVES DE SA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pela empresa Central Nacional Unimed – Cooperativa Central (CNU) contra a decisão de concessão de tutela provisória de urgência na ação de obrigação de fazer n. 0705483-53.2023.8.07.0014 (Vara Cível do Guará). A controvérsia diz respeito à regularidade (ou não) da rescisão do contrato de plano de saúde concretizada pela agravante, quando pendente tratamento médico por parte do beneficiário (agravada). Eis o teor da decisão ora revista: RUTE ALVES DE SA, RAMIRO ELIAS DE SA e JANE ALVES DE SA exercitaram direito de ação perante este Juízo em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer e indenização por danos morais, em que deduziram pedido de tutela provisória de urgência "a fim de que a Requerida mantenha ativo o plano de saúde dos Autores, mantendo as mesmas condições de categoria e cobertura, emitindo os respectivos boletos de mensalidde, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária pelo descumprimento" (ID: 163172265, p. 24, item "VI", subitem "a"). Em síntese, a parte autora narra ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré, estando em meio a tratamentos médicos distintos (sarcoma; home care); ocorre que, conforme consta da exordial, a parte ré noticiou a rescisão do contrato, em 28.04.2023, com a oferta de planos de saúde nas modalidades individual e familiar, todavia, em unidade federativa distinta (Estado da Bahia), motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 163173601 a ID: 163173615. Após intimação do Juízo (ID: 163258704; ID: 163427776), a parte autora promoveu as emendas de ID: 163389814 a ID: 163389818 e ID: 163512841 a ID: 163514404, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, atento ao recolhimento das custas processuais, sem ressalvas, reputo prejudicada a análise da concessão do pleito gracioso, motivo por que indefiro-o, evidenciada a preclusão lógica. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora ré (ID: 163173608), (ii) a existência de moléstias em tratamento (ID: 163173617 a ID: 163173613) e (iii) o aviso de cancelamento do negócio jurídico pela ré (ID: 163173606). A propósito do tema, destaco a incidência na espécie da tese firmada em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a seguir: "Tema 1082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Não obstante isso, cabe ressaltar que a oferta de plano de saúde, nas modalidades individual e/ou familiar, compreendidas em unidade federativa distinta do domicílio do beneficiário, reúne indícios de descumprimento do preceito legal aplicável na espécie, uma vez que impõe óbice à continuidade da prestação de serviços outrora contratada. O perigo de dano está evidenciado pela necessidade de manutenção do vínculo originário face ao quadro clínico suportado pela autora, ainda em tratamento continuado. Confira-se, ainda, a posição adotada pelo e. TJDFT em caso parelho: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RECISÃO UNILATERAL. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE.MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 1o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". 2. Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art. 8o, § 3o, 'b'). 3. O encerramento de suas atividades deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente em recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." 5. No caso, as agravadas narram serem beneficiárias do plano de saúde há cerca de 12 anos em razão de serem filha e esposa do falecido que era sindicalizado. 6. A agravante se limitou a alegar que as agravadas não possuíam direito à continuidade dos cuidados assistenciais em razão do plano de saúde ter sido rescindido pela contratante/estipulante, sem demonstrar que ofertou aos empregados/beneficiários planos individuais ou familiares como determinar a norma. Ademais, além do plano não ter ofertado à continuidade do plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar como determina a lei, uma das agravantes se encontra em tratamento de moléstia grave. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1710257, 07098133820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar à ré CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL obrigação de fazer consistente em manter/restabelecer o vínculo firmado com a parte autora, observando as condições/contraprestações anteriormente firmadas, até a efetiva alta. A tutela poderá ser revista nas hipóteses de (i) oferta de plano de saúde nas modalidades individual e/ou familiar, bem como de (ii) portabilidade de carências, condicionadas à presença geográfica nesta unidade federativa (Distrito Federal). Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de setenta e duas horas (72h) para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Intime-se para cumprimento, preferencialmente por meio eletrônico, se possível. Caso contrário, cumpra-se por mandado urgente em caráter de plantão. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Desse modo, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação nos endereços indicados nos autos, proceda-se automaticamente à pesquisa de endereços da parte citanda/intimanda nos sistemas atualmente disponibilizados a este Juízo, expedindo-se ou desentranhando-se o competente mandado para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; porém, se exauridas todas as diligências sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de vinte (20) dias, uma vez que assim estarão presentes os requisitos legais (art. 257, inciso I, do CPC/2015), quando será dado curador especial ao ausente, por meio da r. Defensoria Pública. A parte agravante discorre, inicialmente, sobre a situação econômica das operadoras de planos de saúde e sustenta, em síntese, que: a) a rescisão dos “contratos que não mais possuem o necessário equilíbrio atuarial possui a finalidade justamente de aprimorar e disponibilizar um melhor serviço para seus clientes”; b) “os cancelamentos realizados restringiram-se a contratos coletivos empresariais e por adesão”; c) há previsão contratual expressa que garante a rescisão unilateral de contratos coletivos; d) “obstar o cancelamento unilateral e regular do plano de saúde coletivo em função de tratamento médico pendente por parte de algum beneficiário significaria, na prática, a impossibilidade do cancelamento do contrato a qualquer tempo, o que tornaria inviável o modelo dos planos coletivos”; e) “a fixação da multa diária no valor de R$ 50.000,00 limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), é desproporcional para com o caso e decorre da falsa ideia de irresponsabilidade da ré transmitida pela agravada” (ipsis litteris). Postula, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ou a redução do valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento. No mérito, requer a reforma da decisão para revogar definitivamente a liminar. Preparo recursal recolhido (id 49257621). É o breve relato. Recurso parcialmente admissível (Código de Processo Civil, art. 932, III e 1.019, I e III). Preliminarmente, não conheço do agravo quanto ao pedido de redução da multa por eventual descumprimento, tendo em vista que as razões recursais estão dissociadas da decisão recorrida (Código de Processo Civil, art. 932, III). É que a agravante postula a redução do quantum arbitrado, aduzindo que “fixação da multa diária no valor de R$ 50.000,00 limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), é desproporcional”. No particular, verifica-se que decisão ora revista fixou a multa diária em R$ 1.000,00 (mil reais), in verbis: [...] Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de setenta e duas horas (72h) para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No ponto, as razões recursais (eventual erro material não possui caráter saneador) estão dissociadas do que foi decidido e não impugnam adequadamente os fundamentos da decisão, o que constitui ofensa ao princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento parcial do recurso. Nesse sentido, são os precedentes desta Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO E DE PREJUÍZO ÀS PARTES. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. [...] 2. Se o recorrente deixa de confrontar diretamente os fundamentos do pronunciamento judicial resistido e aponta razões dissociadas para a reforma do decisum, as teses alheias à discussão travada não devem ser conhecidas. [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: Sandoval Oliveira, Acórdão 1355675, DJE: 29/7/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. CABIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. QUESTÃO NÃO DECIDIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL OBJETO DO INVENTÁRIO. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS CONTRA COERDEIROS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. [..] 2. À luz do princípio da dialeticidade, não merece ultrapassar a barreira do conhecimento parte do pleito recursal referente à pretensão de reconhecimento de causa interruptiva da prescrição, pois não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, que não apreciou a questão. Desse modo, resta impedida a análise da matéria diretamente pelo Tribunal sob pena de supressão de instância. [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: Sandra Reves, Acórdão 1280680, DJE: 18/9/2020). De outro giro, na parcela recursal que merece conhecimento, o cerne da controvérsia reside na viabilidade (ou não) da rescisão de contrato de plano de saúde, quando pendente tratamento médico por parte do beneficiário. De antemão, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1082), “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Nessa linha, estabelece a Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, in verbis: Art. 16. No caso de procedimentos sequenciais e/ou contínuos, tais como quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e diálise peritoneal, a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento conforme prescrição do profissional assistente e justificativa clínica, não cabendo nova contagem ou recontagem dos prazos de atendimento estabelecidos pela Resolução Normativa no 259, de 17 de junho de 2011. Parágrafo único. O procedimento “Medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados a tratamentos antineoplásicos” é considerado como continuidade dos procedimentos de quimioterapia e terapia antineoplásica oral para o tratamento do câncer, não cabendo nova contagem ou recontagem de prazo de atendimento para aquele procedimento.(destaque nosso) Ademais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para os casos em que o plano de saúde coletivo contar com menos de trinta beneficiários, os estipulantes, por ostentarem vulnerabilidade face ao reduzido poder de negociação frente à operadora do plano, embora possível a rescisão unilateral, é necessário que haja motivação idônea (AgInt no REsp 1846403/SP; EREsp 1692594/SP). No caso presente, o plano coletivo possui apenas três beneficiários (agravados). Além disso, os recorridos são portadores de doenças graves (câncer e AVC) e estão em tratamento médico. A primeira agravada (Jane Alves de Sá) está acamada, e o segundo agravado (Ramiro Elias de Sá) em internação domiciliar (homecare). Assim, revela-se abusiva a rescisão unilateral, sem motivação idônea e durante tratamento médico, em situações que implicam risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente (art. 35-C, da Lei 9.656/98). Nesse sentido, é a jurisprudência desta Turma: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALECIMENTO SUPERVENIENTE DA AUTORA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE REMANESCENTE DOS SUCESSORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. RESCISÃO DE CONTRATO PELA OPERADORA. DIREITO DE MIGRAÇÃO SEM CARÊNCIA. SEGURADO EM TRATAMENTO CONTINUADO DE EMERGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES ATÉ O FIM DO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. Se há notícia nos autos de que a segurada é portadora de câncer de mama e necessita do seguro saúde para continuar o tratamento devido, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se pode admitir que a rescisão do contrato de saúde por vontade exclusiva da operadora interrompa tratamento de doenças e obste o pleno restabelecimento da saúde do beneficiário enfermo. [...] (TJDFT; 2a Turma Cível; Relator: SANDRA REVES; Acórdão 1322940; DJe: 24/3/2021) (destaque nosso) APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DEVIDO À RESCISÃO DO CONTRATO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. TRATAMENTO CONTINUATIVO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. [...] 2. A despeito da rescisão do contrato coletivo de seguro de saúde empresarial, o plano de saúde não pode interromper de maneira abrupta a cobertura, mormente nos casos de emergência, a fim de assegurar a continuidade do tratamento médico já iniciado. [...] (TJDFT. 2a Turma Cível. Relator: J.J. COSTA CARVALHO Acórdão 653706; DJE: 15/2/2013) Desse modo, uma vez ausente a probabilidade do direito, há de ser mantida a decisão agravada. Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e reputo, por ora, ausentes os requisitos legais à concessão da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensando-se as respectivas informações. Intime-se os agravados para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 26 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator